Tribunal: TJMT
Processo: 8016302-83.2017.8.11.0003
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLICIAL MILITAR. CANDIDATO ELIMINADO PELO LIMITE DE IDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 555/2014 E 580/2016. ADI 1012296-64.2017.811.0000. CANDIDATO QUE POR FORÇA DE LIMINAR ENCONTRA-SE EXERCENDO A FUNÇÃO DE POLICIAL MILITAR. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Conquanto o entendimento pela irretroatividade da Lei Complementar n.o 555/2014 para alcançar o concurso regido pelo Edital n.o 002/2013, sobretudo ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.o 580/2016 pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o caso concreto possui peculiaridades que autorizam a procedência dos pedidos formulados na presente ação. 2- Com efeito, no caso em tela as circunstâncias especiais que revestem a matéria em discussão recomendam a aplicação da teoria do fato consumado e, por consequência, a confirmação da liminar concedida. 3- Isso porque, amparado por decisão judicial, o Recorrido fora reintegrado ao certame, sendo aprovado em todas as demais etapas. Inclusive, há provas de que já concluiu o curso de formação de Soldado da Polícia Militar, encontrando-se nomeado e exercendo essa honrosa profissão. 4- Observe-se que a liminar fora exarada na longínqua data de 22/09/2017, portanto, há mais de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses. 5- Desse modo, ainda que este Relator entenda pela legalidade da limitação da idade no certame de 2013, considerando a legislação vigente à época, não se pode deixar de reconhecer que no caso presente, por Justiça, a situação do Recorrido não mais pode ser desconstituída após mais de 6 (seis) anos da validação do ingresso do candidato, aprovado no respectivo concurso, em virtude da liminar concedida pelo Poder Judiciário. 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 8- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016302-83.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 721.518.031-04 (RECORRIDO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dr. Walter Pereira: Dr. Luis Bortolussi: Dra. Valdeci Moraes: Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2024